Tribunal: STF
Processo: AI 620122
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
   cópia do inteiro teor do acórdão recorrido, uma vez que a ele se
   integram os embargos de declaração opostos, peça de traslado
   imprescindível: incidência da Súmula 288.
2. Crime hediondo:
   regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC
   82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o plenário do
   Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
   inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
   determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de
   pena imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por
   violação da garantia constitucional da individualização da pena
   (CF., art. 5º, LXVI).
3. Habeas corpus: deferimento, de ofício,
   para afastar o óbice do regime fechado imposto ao agravante,
   cabendo ao Juízo das Execuções, como entender de direito,
   analisar a eventual presença dos demais requisitos da
   progressão.